Tribunal: TJBA
Processo: 8029294-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029294-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS REPRESSIVO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (CPP, ART. 226). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO NONAGESIMAL (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO). STF (ADI 6581). INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus repressivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente por decisão da Vara Criminal de Riacho de Santana/BA, denunciado pela suposta prática de roubo majorado, cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente. Os impetrantes alegam nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP e ilegalidade da prisão preventiva pela ausência de reavaliação no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; (ii) definir se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo nonagesimal acarreta a sua revogação automática. III. RAZÕES DE DECIDIR A nulidade do reconhecimento fotográfico não pode ser apreciada em habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária do remédio constitucional. O STF, na ADI 6581, fixou que a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva não implica sua revogação automática, cabendo ao juízo competente proceder à análise da atualidade dos fundamentos da custódia. O decreto prisional apresenta fundamentos idôneos, notadamente a gravidade concreta do delito praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, o que demonstra risco à ordem pública. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: A nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP não pode ser analisada em habeas corpus por exigir dilação probatória. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo nonagesimal não acarreta sua revogação automática, impondo apenas a revisão pelo juízo competente. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, revelando risco à ordem pública. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a manutenção da prisão preventiva quando subsistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. A razoável duração do processo impõe a recomendação de celeridade na tramitação da ação penal originária. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 282, § 6º, 312, 313 e 316, parágrafo único; CP, art. 157, §§ 2º, I, e 2º-A, I; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022; STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020; TJ-BA, HC nº 8028397-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 18.06.2024; TJ-BA, HC nº 8013568-92.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 18.10.2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus repressivo nº 8029294-72.2025.8.05.0000, impetrado por GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, OAB/BA nº 59.614, e TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS, OAB/BA nº 25.590, em favor do paciente GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS, qualificado na inicial, em virtude de suposto ato de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025.